Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RAI no 1009130-19.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Douglas Adrian de Almeida Portela Ferreira Coelho e Mariane Mesquita Souza Hartung, contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, movida em face de CIPASA Várzea Grande Var Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda., em que o Magistrado Singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Nas razões de recurso, os agravantes sustentam que pretendem ver rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, em razão do atraso da obra injustificado pelas oras agravadas.
Argumentam, que diante da paralisação da obra estão sofrendo prejuízos financeiros, pois continuaram arcando com as prestações do contrato e, portanto, alegam estarem presentes os requisitos da antecipação da tutela, para a suspensão de tais pagamento, sem a inclusão de seus nomes nos cadastros negativos.
Pugnam, ainda, para que seja determinado as agravadas que depositem em juízo todo o valor por eles já desembolsados.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido, para parte dos pedidos formulados.
Isso porque, embora haja a discussão nos autos sobre a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, em razão do atraso da obra, que será analisado no decorrer do feito principal para apuração da responsabilização, em sede de antecipação de tutela, fora pleiteada a suspensão do pagamento das parcelas decorrentes do ora contrato, sem que haja a negativação do nome dos agravantes.
Fato é, que restou demonstrada a probabilidade do direito pelos agravantes, já que a obra, aparentemente, está atrasada, posto que a previsão da entrega do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande seria em março de 2019 e não o foi, até o presente momento.
Do mesmo modo, entendo que também está presente o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação aos consumidores, ora agravantes, que estão pagando parcelas do financiamento de um contrato que pretendem ver rescindido.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS , DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES –– MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. Caso em que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que o seu conhecimento nesta via estreita importa supressão de instância. Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras , viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.”(N.U 1003593-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (destaquei)
Por outro lado, não vejo relevância da fundamentação, tampouco o prejuízo na demora nessa fase de cognição, para determinar a realização dos depósitos em juízo, dos valores até o momento pagos pelos agravantes, uma vez que as agravadas, como bem mencionado no próprio recurso, referem-se a grandes empresas em que não há notícias de dilapidação do patrimônio.
Sendo assim, antes da dilação probatória, não vejo necessidade de se determinar o depósito dos valores pretéritos.
Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda, formulado entre as partes, abstendo-se as agravadas de inserir o nome das agravantes nos cadastros negativos.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se as Agravadas, para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator